Tribunal: TJSP
Processo: 2054331-58.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Progressão de regime. Não conhecimento. Via eleita inidônea para alcançar benefícios relativos à execução penal. – Excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão. Impossibilidade. Autos insuficientemente instruídos, não sendo possível aferir o pleito do paciente. Existência de ilegalidade patente não demonstrada. – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Progressão de regime. Não conhecimento. Via eleita inidônea para alcançar benefícios relativos à execução penal. – Excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão. Impossibilidade. Autos insuficientemente instruídos, não sendo possível aferir o pleito do paciente. Existência de ilegalidade patente não demonstrada. – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.